Tribunal: TJSP
Processo: 2064833-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Execução de Título Extrajudicial. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Insurgência da exequente.
- Pessoa jurídica. Pedido destituído de fundamentos fáticos válidos. Documentos exibidos incapazes de comprovar a hipossuficiência econômico-financeira. Indispensável a prova de que o pagamento das custas e das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Execução de Título Extrajudicial. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Insurgência da exequente.
- Pessoa jurídica. Pedido destituído de fundamentos fáticos válidos. Documentos exibidos incapazes de comprovar a hipossuficiência econômico-financeira. Indispensável a prova de que o pagamento das custas e das despesas processuais pode comprometer a atividade a que se dedica a agravante. Prova que não veio aos autos.
RECURSO DESPROVIDO.